Tribunal: TJPA
Processo: 0031592-90.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031592-90.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. EXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO. CONTRATO APRECIADO NA FUNDAMENTAÇÃO E NÃO CITADO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tanto o Contrato Administrativo nº 019/2003-SESMA, seus respectivos termos aditivos, como o Contrato Emergencial nº 005/2005-SESMA apresentavam vícios que retiravam o atributo da exigibilidade da obrigação, afastando, por consequência lógica, o cabimento da via executiva proposta.

Na parte dispositiva o aresto fez alusão apenas ao Contrato Administrativo nº 019/2003-SESMA, e seus respectivos termos aditivos, entretanto, deixou de expressamente indicar o Contrato Emergencial nº 005/2005-SESMA, circunstância que poderá ensejar dúvidas quando da baixa dos autos ao juízo da execução.

Assim, penso que essa omissão – e não contradição como alegado pelo embargante - deve ser sanada fazendo constar da parte dispositiva do acórdão guerreado a referência ao aludido contrato emergencial.

O valor bruto devido passou a representar pouco mais de 5% (R$ 63.769,10), isto sem considerar os consectários legais decorrentes da atualização o que inexoravelmente elevará essa quantia, razão pela qual evidentemente não há como enquadrar o embargante como sucumbente em parcela mínima a ponto de impor à parte adversa exclusivamente a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração consoante os termos do voto da eminente Relatora.
14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 02.05.2022 a 09.05.2022.

Belém (PA), 09 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMAR

ES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 0031592-90.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: BRUNO CEZAR NAZARÉ FREITAS (OAB/PA 11.290)

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 4176818)

EMBARGADO: PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ADVOGADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO (OAB/PA 4.843)

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão da extinta 5ª Câmara Cível Isolada que, por decisão unânime, conheceu e deu parcial provimento ao apelo municipal, para reformar a sentença julgando parcialmente procedente os Embargos à Execução, no sentido de excluir da lide executiva os débitos referentes ao contrato administrativo nº 019/2003-SESMA, e seus respectivos termos aditivos, haja vista a inexigibilidade das obrigações neles formalizadas.

Em síntese, o embargante apontou
contradição
, visto que na fundamentação o relator exarou em seu voto que os contratos administrativos nº 019/2003 e 005/2005 não eram aptos para embasara execução, todavia, no dispositivo constou apenas referência ao contrato nº 019/2003.

Alegou
omissão
quanto a fixação dos honorários de sucumbência, porquanto ao acolher parte do recurso do apresentado o Município passou a ser sucumbente em parte mínima do pedido, razão pela qual a parte adversa deverá exclusivamente suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Requereu o provimento dos Embargos de Declaração para correção os vícios apontados inclusive mediante atribuição de efeitos modificativos.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Processo redistribuído em razão da especialização de matérias Direito Público e Direito Privado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos Embargos de Declaração.

Reexaminando o v. Acórdão embargado observo que na sua fundamentação o eminente relator assim consignou:

I. Contrato administrativo n°. 019/2003-SESMA (tis. 78/84), 07 Termos aditivos ao contrato nº.019/2003-SESMA (fls. 85/105)
e Contrato emergencial n°. 005/2005-
SESMA (fls. 106/110)

Todos estes contratos administrativos tiveram como objeto a prestação de serviço de vigilância patrimonial armada em postos de serviços da Secretaria Municipal de Saúde previamente especificados
.

No que se refere a tais instrumentos de contrato
,
a apelada/exequente juntou notas fiscais do serviço de fls. 20/57. Porém, tais documentos não apresentam qualquer assinatura de agente público responsável pela fiscalização da tomada do serviço, ou seja. tais notas fiscais não foram assinadas pela municipalidade, enquanto tomadora do serviço.

Lado outro, constato que as notas fiscais de fls. 20/21 e 44/50. dos autos apenso. descrevem como serviço prestado o "transporte de valores", obrigação que não integrou o objeto da contratação administrativa. Significa dizer, assim, que o contrato administrativo mantido entre a SESMA e a empresa de vigilância não previu o serviço prestado.

Ressalte-se. outrossim. que o primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto termos aditivos não foram assinados por duas testemunhas, situação que fragiliza a concretude das obrigações firmadas nos referidos contratos.

Com efeito, os vícios relativos à falta de assinatura nas notas fiscais e, em alguns casos, prestação de serviço distinto do previsto no contrato retiram a compreensão acerca do atributo da exigibilidade da obrigação, afastando, por consequência lógica, o cabimento da via executiva proposta, sem prejuízo de eventual ação de conhecimento acerca da obrigação
.
(ID 4176818 – Págs. 11 e 12).

A partir da transcrição realizada se depreende que tanto o Contrato Administrativo nº 019/2003-SESMA, seus respetivos termos aditivos, e ainda, o Contrato Emergencial nº 005/2005-SESMA apresentavam vícios que retiravam o atributo da exigibilidade da obrigação, afastando, por consequência lógica, o cabimento da via executiva proposta.

Pois bem, na parte dispositiva o aresto fez alusão apenas ao Contrato Administrativo nº 019/2003-SESMA, e seus respectivos termos aditivos, entretanto,
deixou de expressamente indicar o Contrato Emergencial nº 005/2005-SESMA
, circunstância que poderá ensejar dúvidas quando da baixa dos autos ao juízo da execução.

Assim, penso que essa
omissão
– e não contradição como alegado pelo embargante - deve ser sanada fazendo constar da parte dispositiva do acórdão guerreado a referência ao aludido contrato emergencial.

Por outro lado, com relação a segunda omissão, referente aos honorários de sucumbência, não vejo razão no reclame do embargante.

Isto porque, observo que o valor bruto devido passou a representar pouco mais de 5% (R$ 63.769,10),
isto sem considerar os consectários legais decorrentes da atualização o que inexoravelmente elevará essa quantia
, razão pela qual evidentemente não há como enquadrar o embargante como sucumbente em parcela mínima a ponto de impor à parte adversa exclusivamente a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração, para atribuindo-lhes efeitos modificativos sanar a omissão apontada,
no sentido de fazer constar expressamente no dispositivo do acordão embargado também a referência ao Contrato Emergencial nº 005/2005-SESMA
, consoante a fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃ
ES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022